Tribunal: TJMT
Processo: 1016035-64.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016035-64.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BERGSON PEREIRA DE LIMA - CPF: 014.800.743-06 (IMPETRANTE), PRISCYLLA STEPHANE LOPES DE LIMA - CPF: 044.659.533-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO - INDEA (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA DE REPOSICIONAMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO POR FORMALISMO ADMINISTRATIVO INJUSTIFICADO. OFENSA À LEGALIDADE E À VINCULAÇÃO AO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I.
Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público regido pelo Edital nº 01/2022/INDEA-MT, em face de indeferimento de pedido de reposicionamento para o final da lista de classificação, com fundamento na ausência de disponibilização do termo de solicitação previsto no edital. Sentença anulada por incompetência absoluta do juízo de origem. Aplicação da teoria da causa madura.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Administração Pública pode recusar pedido de reposicionamento de candidato para o final da fila classificatória, quando tal faculdade encontra previsão expressa no edital do certame, sob justificativa de ausência de formulário administrativo.

III.
Razões de decidir

3. O edital do concurso público possui força normativa que vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo expressão do princípio da legalidade administrativa.

4. A recusa administrativa baseada na inexistência de formulário específico afronta a vinculação ao edital e frustra a legítima expectativa do candidato.

5. A jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece o direito ao reposicionamento ao final da fila quando expressamente previsto no edital.

IV.
Dispositivo e tese

6. Segurança concedida.
Tese de julgamento:
“1. É ilegal o indeferimento de pedido de reposicionamento ao final da lista de aprovados em concurso público, quando essa faculdade está prevista expressamente em edital. 2. O edital vincula a Administração Pública, não podendo seus termos ser alterados ou desconsiderados por formalismo procedimental não previsto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se, originariamente, de
Remessa Necessária Cível
, oriunda da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Bergson Pereira de Lima
, contra ato atribuído ao
Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA
, ao
Presidente do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC
, e ao
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso
.

O impetrante narra que foi aprovado no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2022/INDEA-MT, para os cargos de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal – perfis Engenheiro Agrônomo e Médico Veterinário. Esclarece que logrou a
primeira colocação na cota destinada a pretos e pardos
para a Unidade Regional de Rondonópolis, bem como
a décima colocação na ampla concorrência
.

Afirma que, convocado para assumir o cargo,
requereu reposicionamento para o final da fila de aprovados
, nos termos expressamente autorizados pelo edital, o qual previa essa possibilidade mediante assinatura de termo próprio. Contudo, o pedido foi indeferido administrativamente sob o argumento de que o formulário para tal requerimento não estaria disponível, frustrando sua legítima expectativa quanto ao exercício do direito previsto no certame.

A sentença de primeiro grau
concedeu a segurança
, determinando a anulação do ato de nomeação do impetrante e, por conseguinte,
deferiu o pedido de realocação para o final da fila
, conforme requerido na petição inicial.

Encaminhado os autos à Procuradoria de Justiça para parecer, opinou pela
nulidade da sentença
, por ter sido proferida por juízo
absolutamente incompetente
, à vista da presença de Secretário de Estado como autoridade coatora. Aduziu, ainda, a possibilidade de aplicação da
teoria da causa madura
, a fim de que este Tribunal julgue diretamente o mérito da impetração.

Em decisão monocrática, a Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira acolheu a preliminar de
incompetência absoluta do juízo de origem
, reconhecendo a nulidade da sentença, e determinou a remessa dos autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em razão da competência originária atribuída pelo art. 17-B, I, “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Instado novamente, o Ministério Público Estadual, por meio da Procuradora de Justiça
Dalva Maria de Jesus Almeida
, ratificou o parecer anterior, manifestando-se
pela concessão da segurança
, sob fundamento de que o indeferimento da solicitação do impetrante contraria as disposições expressas do Edital do concurso público, violando os princípios da
legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, originariamente, de Remessa Necessária Cível, oriunda da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Bergson Pereira de Lima, contra ato atribuído ao Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, ao Presidente do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, e ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso.

O impetrante narra que foi aprovado no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2022/INDEA-MT, para os cargos de Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal – perfis Engenheiro Agrônomo e Médico Veterinário. Esclarece que logrou a primeira colocação na cota destinada a pretos e pardos para a Unidade Regional de Rondonópolis, bem como a décima colocação na ampla concorrência.

Afirma que, convocado para assumir o cargo, requereu reposicionamento para o final da fila de aprovados, nos termos expressamente autorizados pelo edital, o qual previa essa possibilidade mediante assinatura de termo próprio. Contudo, o pedido foi indeferido administrativamente sob o argumento de que o formulário para tal requerimento não estaria disponível, frustrando sua legítima expectativa quanto ao exercício do direito previsto no certame.

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a anulação do ato de nomeação do impetrante e, por conseguinte, deferiu o pedido de realocação para o final da fila, conforme requerido na petição inicial.

Encaminhado os autos à Procuradoria de Justiça para parecer, opinou pela nulidade da sentença, por ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente, à vista da presença de Secretário de Estado como autoridade coatora. Aduziu, ainda, a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, a fim de que este Tribunal julgue diretamente o mérito da impetração.

Em decisão monocrática, a Desembargadora Anglizey
Solivan
de Oliveira acolheu a preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem, reconhecendo a nulidade da sentença, e determinou a remessa dos autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em razão da competência originária atribuída pelo art. 17-B, I, “b”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Instado novamente, o Ministério Público Estadual, por meio da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, ratificou o parecer anterior, manifestando-se pela concessão da segurança, sob fundamento de que o indeferimento da solicitação do impetrante contraria as disposições expressas do Edital do concurso público, violando os princípios da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia.

Pois bem. Inicialmente, cumpre pontuar — e este ponto, conquanto preliminar, guarda relevância técnica de ordem inafastável — que a sentença proferida nos autos originários do presente mandado de segurança foi, com acerto, declarada nula, por decisão anterior, diante da incompetência absoluta do juízo
a quo
. Com efeito, a autoridade coatora indicada inclui o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso, atraindo a competência originária deste Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 95, I, “g”, da Constituição Estadual, bem como do art. 17-B, I, “b”, do Regimento Interno desta Corte.

Superada tal questão, e estando os autos devidamente instruídos, a hipótese autoriza a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, permitindo-se o imediato julgamento do mérito, inclusive como forma de racionalização processual e concretização da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

Posto isso, adentra-se ao mérito propriamente dito, cuja essência repousa na análise da legalidade do indeferimento da pretensão do impetrante de reposicionamento classificatório, conforme previsão do Edital nº 01/2022/INDEA-MT.

É cediço, e sobre isso não paira qualquer dúvida razoável, que o edital de um concurso público possui natureza jurídica de norma interna vinculante, cujas disposições vinculam tanto os candidatos quanto a própria Administração, em respeito ao princípio da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e, ainda, da isonomia, alicerces inegociáveis do Estado Democrático de Direito.

No caso sub judice, restou cabalmente demonstrado que o Edital, no item 13.6.1, alínea “b”, previa a possibilidade de o candidato aprovado e convocado requerer a colocação no final da fila, mediante assinatura de termo específico, nos termos seguintes:

“13.6.1. O candidato aprovado e convocado [...] poderá: (...) b) desistir temporariamente (pedido de fim de fila): mediante a assinatura de Termo de Solicitação de Final de Fila.”

O impetrante, conforme exaustivamente comprovado nos autos, manifestou sua intenção de formalizar esse pedido, mas teve indeferido o acesso ao formulário próprio para tanto, inviabilizando a prática de ato que lhe era expressamente facultado. O indeferimento, proferido por autoridade administrativa, não se fundou em vedação legal, nem em restrição prevista no edital, mas, ao que consta, decorreu de restrição procedimental imposta de forma unilateral e carente de fundamento normativo legítimo.

Assim, constata-se que a Administração Pública incorreu em ilegalidade manifesta, na medida em que obstou, de forma arbitrária, o exercício de direito expressamente previsto no edital do certame. A jurisprudência é pacífica em reconhecer a possibilidade de remanejamento do candidato aprovado ao final da fila classificatória.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. INABILITAÇÃO PARA A POSSE NO CARGO. RECLASSIFICAÇÃO PARA O FINAL DA FILA. PREVISÃO EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE. ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo previsão legal ou editalícia, descabe a concessão de segurança para a reclassificação do candidato ao final da lista de aprovados, porquanto não demonstrada a prova pré-constituída.
2. No caso dos autos, há previsão editalícia expressa para a reposição do candidato em caso de pedido de fim de fila, razão pela qual existe direito líquido e certo do impetrante.
3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no RMS: 73306 AC 2024/0121791-5, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 17/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA MATERNIDADE.
PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA FINAL DA FILA DE CONCURSO. POSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o deferimento do reposicionamento para o final da fila não gera prejuízos nem para os demais candidatos aprovados - não há que falar em preterição -, nem para a Administração.
Em verdade, quem está assumindo o risco de não vir a ser nomeada posteriormente é a própria demandante” (STJ, REsp
n .
1.655.899, Ministro Sérgio
Kukina
,
DJe
de 13/04/2018).
II. O Egrégio Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça compreendeu ser “Patente a razoabilidade do pedido de reclassificação para o ‘final da fila’, no intuito de viabilizar futura nomeação, uma vez que não traz prejuízo aos demais aprovados, tampouco à Administração, independentemente de previsão normativa” (TJES, Mandado de Segurança Cível nº 5005721-43.2023.8.08 .0000, Órgão julgador: Reunidas – 1º Grupo Cível, Relator.: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Data de Julgamento: 22/03/2024).
III. A jurisprudência pátria esclarece que “o candidato convocado que apresenta pedido de adiamento da posse abandona a ordem de classificação e, sendo reposicionado no final da lista de aprovados, renuncia o direito adquirido de ser empossado no cargo, suporta o risco de inexistirem vagas futuras para sua colocação” (TJRO - AC: 70350995620198220001 RO 7035099-56 .2019.822.0001, Data de Julgamento: 30/11/2021).
IV. Recurso conhecido e provido, reformando a Decisão recorrida, no sentido de conceder integralmente a tutela antecipada, para assegurar à Impetrante sua reclassificação no Concurso Público regido pelo Edital nº 35/2022 da SEGER-ES, para o final da fila dos aprovados ao cargo de Analista do Executivo - Ciências Contábeis.
(TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 5008924-13.2023.8 .08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Reunidas - 2º Grupo Cível)

Ao impedir o impetrante de requerer o fim de fila, a Administração ofendeu o próprio edital que ela mesma elaborou, o que redunda em nítida ofensa ao princípio da legalidade administrativa (art. 37,
caput
, da CF/88), à segurança jurídica e à confiança legítima depositada pelo cidadão na fiel observância das regras do certame público.

A providência ora pretendida – o simples reposicionamento do impetrante no final da classificação – não cria qualquer direito novo, tampouco anula ou compromete a ordem do concurso. Trata-se de medida de natureza essencialmente administrativa, destinada a preservar a autonomia do candidato, bem como a garantir a efetividade das normas editalícias.

A conduta impugnada, portanto, merece ser inteiramente invalidada, impondo-se o reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante ao reposicionamento no final da fila, nos exatos termos que lhe eram facultados no edital.

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para o fim de tornar sem efeito o ato de nomeação do impetrante; determinar à autoridade coatora que proceda à imediata reclassificação do impetrante no final da fila, em conformidade com o previsto no item 13.6.1, alínea “b”, do Edital nº 01/2022 – INDEA-MT; e reconhecer a nulidade do ato administrativo que indeferiu o requerimento de reposicionamento, por ofensa à legalidade e à vinculação ao edital.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025